Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737285-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL SAMPAIO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença - Penhora de Salário - Conhecimento parcial - Direito de terceiro - Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento O agravante interpôs recurso contra Decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, objetivando o afastamento da constrição judicial incidente sobre o seu salário e o afastamento da constrição judicial incidente sobre a conta corrente da sua esposa. Inicialmente, consigno que o artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Desta feita, considerando que o bloqueio atingiu conta de terceira pessoa e inexistindo documentação acerca da dupla titularidade da conta, não conheço do recurso quanto à constrição incidente sobre conta da esposa do agravante. Em relação ao bloqueio supostamente incidente sobre o salário, conheço do recurso e analiso a antecipação de tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão vergastada considerou que os valores depositados na conta do executado seriam originários de verba salarial, mas entendeu cabível a manutenção da penhora sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, vez que não afetaria a subsistência do executado. Peço vênia aos entendimentos contrários, mas a norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. Dessa forma, a regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de qualquer outra verba. No caso dos autos, a dívida cobrada advém de fiança prestada em Contrato de Financiamento de veículo, não se enquadrando, portanto, nas exceções à regre de impenhorabilidade salarial. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, o perigo de dano grave, de difícil reparação resta demonstrado por se tratar de verba alimentar, podendo o seu bloqueio acarretar prejuízo ao sustento do Recorrente e de sua família. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente do Agravante e afastar a constrição incidente sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem para liberação dos valores, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Brasília, segunda-feira, 31 de agosto de 2020, às 23h37min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator